Tribunal: STF
Processo: ADI 1373
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-30
Data de publicação: 1995-11-30

Ementa:
EMENTA:   AÇÃO  DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR.  CRIAÇÃO   DE  MUNICÍPIO:  PLEBISCITO.   INVERSÃO  DA  ORDEM
CONSTITUCIONAL.  LEI 9.342/90 DO ESTADO DO PARANÁ, E RESOLUÇÃO 003/95
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
         Ação  direta  não   conhecida  no  ponto   em  que  argúi  a
inconstitucionalidade  da Resolução 003/95, que autoriza a realização
de   plebiscito,  por   não   figurar  tal   etapa   do  procedimento
administrativo  de criação de município um ato de conteúdo normativo.
Quanto  à  Lei  9.342/90,  há  aspecto  de  bom  direito.  Não parece
compatível  com a Constituição Federal o diploma legislativo que cria
município  ad referendum  de  consulta plebiscitária.  Precedentes do
STF.  Perigo na  demora caracterizado  à  vista do  artigo 7º  da Lei
Complementar  56/91, do Estado do Paraná, que dispõe sobre a criação,
incorporação, fusão e desmembramento dos municípios.
         Medida  liminar concedida  para suspender  a eficácia da Lei
9.342/90 do Estado do Paraná.